Tribunal: TJDFT
Processo: 0701158-98.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701158-98.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SONIA MARIA SAYAO DE MORAES FILGUEIRAS RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO FOREST HILL II DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente (ID 68015429), uma vez que exaurida a jurisdição no âmbito específico deste colegiado. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão (ID 66780317). Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006